Tribunal: STF
Processo: RE 1536003
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Microsoft Informática Ltda, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESAS REQUERIDAS QUE FIGURAM COMO PROVEDORES DE BUSCA NA INTERNET. ALEGADA VINCULAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR A RESULTADOS DE PESQUISAS QUE PROPAGAM NOTÍCIAS INVERÍDICAS. PEDIDOS DE DESINDEXAÇÕES DE URLs ESPECÍFICAS JUNTO ÀS FERRAMENTAS DE BUSCAS ADMINISTRADAS PELAS RÉS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ORDEM DE DESINDEXAÇÃO DAS URLs INDICADAS NA ATRIAL, E CONDENAÇÃO DAS PROMOVIDAS (CADA DESTAS) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS AO AUTOR NA ORDEM DE R$ 10.000,00. RECURSO DAS TRÊS EMPRESAS DEMANDADAS: GOOGLE, YAHOO! E MICROSOFT. PRELIMINAR AUTORAL PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DA YAHOO! E DA MICROSOFT, POR SUPOSTA INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS QUE EFETIVAMENTE ARGUMENTAM PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PROVEDORES DE BUSCA QUE SÃO RESPONSÁVEIS POR RASTREAR, INDEXAR E ARMAZENAR INFORMAÇÕES. SERVIÇO DE FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DOS PROVEDORES DE INFORMAÇÕES. DESINDEXAÇÃO DAS URLs QUE ASSOCIAM O AUTOR A NOTÍCIAS APONTADAS COMO INVERÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESINDEXAR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DO AUTOR NAS ACUSAÇÕES ANTERIORMENTE IMPUTADAS E AINDA DIVULGADAS SEM PRESENÇA DESSAS OBSERVAÇÕES. FATO RECONHECIDO E DECLARADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA QUE BUSCA EVITAR A DESINFORMAÇÃO DO CIDADÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM, À HONRA E À DIGNIDADE DO POSTULANTE. ORDEM LIMINAR REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELOS RÉUS. ABSOLUTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO JUDICIALMENTE ESTABELECIDO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PROVEDORES DEMANDADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, DA LEI N° 12.965/2014. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO. REDUÇÃO IMPERTINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 – Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas três requeridas contra sentença que, em simultaneidade, julgou procedente a pretensão autoral, condenando as recorrentes a procederem suspensões de buscas das URLs discriminadas na exordial, essas que vinculam o nome do autor a sites e links a partir de ferramentas dos “buscadores” dessas empresas; como assim, ao pagamento de indenizações por danos morais no montante de R$ 10.000,00, por cada uma das promovidas. 2 – Não merece acatamento a preliminar de não conhecimento dos recursos da Yahoo! e da Microsoft, ante a presença de suposta infração ao princípio da dialeticidade. Na verdade, reportadas razões recursais, claramente, surgem com argumentos de irresignações que impugnam os efetivos fundamentos da sentença única. Assim, reconheço a existência de impugnações suficientes para afastar a apontada quebra de dialeticidade. REJEITO a preliminar sob análise. 3 – Antes de qualquer consideração inicial, cumpre registrar que os provedores de busca (consulta e/ou pesquisa) são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser acessadas como resultados que atendam aos critérios perseguidos pelos usuários. 4 – Pois bem, no caso posto, constata-se que, visando proteger sua honra e imagem, o recorrido postula que os recorrentes promovam a desindexação de URLs que vinculam seu nome a fatos superados e considerados inverídicos pelo Poder Judiciário, já que os recorrentes são responsáveis por darem fácil acesso aos sítios eletrônicos que hospedam as questionadas informações. 5 – Marque-se que as desindexações tratadas visam inibir a associação imediata da imagem do recorrido a fatos desabonadores passados, cujas acusações imputadas já foram afastadas pelo Poder Judiciário, após o julgamento de demandas processuais próprias. Nesse particular, infere-se que o entendimento do STJ sobre o tema tratado é no sentido de garantir a possibilidade de se retirar URLs de provedor de pesquisa, em caráter excepcional, cessando o vínculo criado nos bancos de dados, entre as informações pessoais da parte e os resultados das consultas que não guardam relevância para o interesse público, sobretudo quando tal vinculação altera e/ou subverte a verdade real dos fatos. 6 – Convém assinalar que o pleito autoral não objetiva que as recorrentes, provedoras de pesquisas na internet, removam conteúdos publicados por terceiros, mas apenas que desvinculem URLs de buscas cujos resultados direcionam para matérias específicas e que possuem conteúdo apontadamente afastado da realidade, dada a não atualização dos seus informes. 7 – Noutra vertente, contrariando ao que os recorrentes tentam fazer crer, não há que se falar em censura a conteúdo público, tampouco em afronta ao direito à informação. Primeiro, porque resta amplamente demonstrado nos autos que as acusações tratadas nas matérias impugnadas foram trancadas e/ou arquivadas pelo Poder Judiciário, de tal sorte que a desindexação perseguida visa evitar a propagação de conteúdos insidiosos, capazes de fomentar a desinformação dos usuários; Segundo, porque as publicações feitas por terceiros, em seus sítios eletrônicos, permanecerão disponíveis, o que afasta qualquer ideia de censura, eis que os comandos aqui tratados apenas desindexam URLs atreladas as ferramentas de pesquisas dos provedores; pesquisas essas que associam o recorrido a fatos reconhecidamente inexatos. 8 – Registre-se, ainda, que a hipótese sob vertência não trata e tampouco reclama aplicabilidade do direito ao esquecimento. Até porque o autor não foi condenado nas acusações tratadas pelas matérias ventiladas, inexistindo razões de se buscar o esquecimento de supostas culpas passadas; objetivando-se, tão somente, desindexar dos buscadores de pesquisa notícias desatualizadas e que, por não traduzirem a verdade, acabam propagando fatos desabonadores à imagem, honra e dignidade do demandante, ocasionando-lhe abalo psíquico e danos de natureza moral. 9 – Em pronunciamento durante o seminário sobre liberdade de imprensa, na data de 25.09.2023, a Ministra Rosa Weber, então Presidente do STF, em instante de elevada felicidade fez destacar que o combate a desinformação é um dos maiores desafios enfrentados pela democracia moderna (livre resumo do discurso). 10 – Quanto aos danos extrapatrimoniais, a Lei nº 12.965/2014 - que regula o Marco Civil da Internet – dispõe, em seu art. 19[1], que os provedores de aplicações de internet somente poderão ser responsabilizados civilmente em caso de descumprimento de ordem judicial válida e específica, tal qual ocorreu no caso dos autos, onde a decisão liminar – que determinou a suspensão das URLs que vinculavam o autor às notícias impugnadas – foi reiteradamente descumprida pelas rés, somente vindo a ser obedecida após a prolação de repetidas decisões pelo Julgador monocrático, o que demonstra a recalcitrância das promovidas e inegavelmente traduz o descumprimento da ordem judicial, como ventilado pela lei. Essa situação é capaz de ensejar o abalo extrapatrimonial experimentado pelo autor, cujo nome permaneceu indevidamente associado a notícias desabonadoras e irreais, prejudicando, desse modo, a sua imagem ante o descrédito provocado pelas matérias respectivas e não vinculadas aos seus atuais posicionamentos judiciais. Em síntese: As recorrentes materializaram a conduta ilícita quando, no prazo judicialmente imposto, tardaram na desindexação do conteúdo judicialmente identificado, agravando os danos infligidos ao recorrido, e por isso respondem. 11 – No caso dos autos, entendo que o valor do dano moral arbitrado na ordem de R$ 10.000,00, a ser pago por cada recorrente, atende ao critério de razoabilidade definido pela jurisprudência e melhor doutrina, sendo, igualmente, proporcional ao abalo experimentado pelo recorrido. Desse modo, não havendo que se falar em redução de prefalada indenização. 12 – Recursos conhecidos e improvidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, IX, XIV, 170, parágrafo único, 220, §§1º, 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no arts. 5º, IV e XIV, 170, parágrafo único e 220, §§1º e 2º, da Constituição da República, da Lei Maior, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “[...] Marque-se que as desindexações tratadas visam inibir a associação imediata da imagem do recorrido a fatos desabonadores passados, cujas acusações imputadas já foram afastadas pelo Poder Judiciário a partir dos julgamentos de demandas processuais próprias. Nesse particular, ressalta-se que o entendimento do STJ sobre o tema tratado é no sentido de garantir a possibilidade de se retirar URLs do provedor de pesquisa, em caráter excepcional, cessando o vínculo criado nos bancos de dados, entre as informações pessoais da parte e os resultados das consultas que não guardam relevância para o interesse público, sobretudo quando tal vinculação altera e/ou subverte a verdade real dos fatos. [...] Registre-se, ainda, que a hipótese sob vertência não trata e tampouco reclama aplicabilidade do direito ao esquecimento, até porque o autor não foi condenado nas acusações tratadas pelas matérias ventiladas, inexistindo razões de se buscar o esquecimento de supostas culpas passadas; objetivando-se, tão somente, desindexar dos buscadores de pesquisa notícias desatualizadas e que, por não traduzirem a verdade, acabam propagando fatos desabonadores à imagem, honra e dignidade do demandante, ocasionando-lhe abalo psíquico e danos de natureza moral.”



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA RG Nº 786. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, embora tenha asseverado ser o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição da República, consignou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 2. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas carreadas, inclusive em condenação anterior da ora agravante a pagar indenização por danos morais à autora em razão do mesmo fato, assentou haver sido demonstrado o excesso na liberdade de expressão e determinou a remoção da matéria jornalística constante do link indicado na petição inicial. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1366559 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe-s/n 02.09.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente